Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701258-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO, RUSSOMANO ADVOCACIA S/S. APELADO: RUSSOMANO ADVOCACIA S/S., CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO D E S P A C H O Requerem as partes seja deferida a realização de sustentação oral (ID 32067925 e 32075065). Entretanto, tal pleito há de observar o disposto no artigo 109 do Regimento Interno desta Corte, com a seguinte redação: “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. Aguarde-se, pois, a sessão de julgamento, oportunidade em que o pleito será dirimido. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator